Tribunal: TJSP
Processo: 1013780-34.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual e reparação de danos – Insurgência contra a cobrança de multa por fidelização – Plano corporativo ao qual aderiu a autora, sem qualquer restrição, com expressa advertência das normas administrativas vigentes – Livre negociação para o plano corporativo - art. 59 da Resolução 632/2017 da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual e reparação de danos – Insurgência contra a cobrança de multa por fidelização – Plano corporativo ao qual aderiu a autora, sem qualquer restrição, com expressa advertência das normas administrativas vigentes – Livre negociação para o plano corporativo - art. 59 da Resolução 632/2017 da Anatel – Pertinência na cobrança de encargos por descumprimento de cláusula contratual – Multa estipulada em valor certo, por rescisão antecipada, que não encontra correspondência no contrato firmado – Ação acolhida em parte, para a rescisão contratual, mediante quitação de encargos contratados – Prejuízo moral sem demonstração probatória - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013780-34.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ULTRA-
SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI EPP, é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-34.2017.8.26.0506 -Voto no 13.043
2
VOTO No 13.043
Apelação no 1013780-34.2017.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Apelante: Ultra-som Equipamentos Médicos Eirelli EPP.
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual e
reparação de danos Insurgência contra a cobrança de multa por
fidelização Plano corporativo ao qual aderiu a autora, sem
qualquer restrição, com expressa advertência das normas
administrativas vigentes
Livre negociação para o plano
corporativo - art. 59 da Resolução 632/2017 da Anatel

Pertinência na cobrança de encargos por descumprimento de
cláusula contratual Multa estipulada em valor certo, por rescisão
antecipada, que não encontra correspondência no contrato firmado
Ação acolhida em parte, para a rescisão contratual, mediante
quitação de encargos contratados
Prejuízo moral sem
demonstração probatória - Recurso provido, em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
178/182 que julgou improcedente ação declaratória, proposta pelo
procedimento comum, condenando a autora nas custas processuais e
em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a autora, para inverter o resultado. Sustenta que há
ilegalidade na cobrança da multa contratual, no valor de R$8.000,00,
sem se demonstrar como foi apurada. Ressalta que o contrato firmado
apresenta cláusulas abusivas, pois exigia o consumo mensal superior
a 300 minutos para a concessão dos descontos; caso contrário,
receberia fatura em valor superior a R$ 1.500,00. Não há, no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-34.2017.8.26.0506 -Voto no 13.043
3
entender, qualquer benefício concedido e, por isso, não poderia ser
negada a rescisão contratual na data apontada. Pede o afastamento
da multa por fidelização e a concessão de indenização por
negativação de indevida.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo comporta parcial acolhimento.
A autora reclamava ter pleiteado, em julho de 2016, o
cancelamento do contrato de prestação de serviços com a operadora
de telefonia e não se conformava com a cobrança de multa de
fidelização no valor de R$ 8.000,00, mais a emissão de 3 faturas com
valores que tinha como indevidos, pois não assinara contrato de
fidelidade.
Obteve provimento liminar para que não fosse negativada
por aquelas imputações (f. 69).
A r. sentença recorrida julgou improcedente a ação, por
entender que houve cancelamento do serviço antes do prazo de
fidelização, e por serem devidos os valores cobrados nas faturas, que
se referem à perda de direito ao desconto decorrente do uso mínimo
do serviço DDR, questão disciplinada em cláusula contratual por ali
apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-34.2017.8.26.0506 -Voto no 13.043
4
E havia mesmo vinculação da autora à cláusula de
fidelização, pois com a contestação foi anexado o contrato firmado
pela apelante que, agora no apelo, não se anima mais a dizer que não
o assinou.
De fato, trata-se de plano corporativo, diferenciado do
comum.
Veja-se o que estabelece o art. 59 da Resolução
632/2014 da ANATEL :
“O prazo de permanência para consumidor corporativo é
de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade
de contratar no prazo do § 1o do art. 57.”
E análise do contrato não deixa dúvida de que aderiu
livremente a apelante a este prazo de 36 meses e que teve ciência da
regulamentação que autorizaria a fixação de prazo menor.
Veja-se:
“CLÁUSULA QUANTA DA VIGÊNCIA E MULTA POR
RESCISÃO
4.1. O presente contrato terá vigência de 36 meses
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-34.2017.8.26.0506 -Voto no 13.043
5
qualquer das partes não se manifeste contrariamente à
prorrogação automática com 30 dias de antecedência do termo
final deste contrato.
Certamente não é a apelante hipossuficiente para alegar
desconhecimento daquilo que assinava e, por isso mesmo, deve
prevalecer aqui a força obrigatória do que contratou.
Estava sim obrigada à cláusula de fidelidade e não se vê
abusividade no fato de que se beneficiava de descontos pelos
serviços DDR, referentes a 10 ramais ( cláusula 3.1 f. 87 ).
As faturas emitidas, posteriormente ao pedido de rescisão,
se referem exatamente à infração à cláusula 4.2, I, por deixar de
cumprir o “trafego mensal estabelecido na cláusula segunda”. A
sentença está bem fundamentada nesta disposição do ajuste firmado.
E existe sim critério objetivo para a cobrança, dos valores
a serem restituídos, por quebra de benefício, no § 1o da apontada
cláusula.
No entanto, ainda que evidenciada a pendência relativa às
faturas apontadas ( f.114/124 _), não se vê demonstração de como
fora calculada a multa punitiva, pela quebra de fidelização, no valor de
R$8.000,00.
As disposições contratuais preveem a multa, mas não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-34.2017.8.26.0506 -Voto no 13.043
6
vê indicação para apuração do seu valor, de sorte que, neste tópico, a
ação vinga.
Nada impedida o acolhimento do requerimento de rescisão
do contrato, mediante pagamento das diferenças apontadas por
quebra de fidelização, com exclusão da multa de R$8.000,00, sem
definição no contrato.
Ademais, pela Resolução 477/07 da Anatel, a multa deve
ser proporcional ao tempo de contrato.
Não houve pedido de indenização por dano moral por
negativação, mas sim pela frustração contratual, o que não justifica,
por si só, a concessão de qualquer indenização. Aliás, não se provou
negativação e a ré informou ter cumprido a medida liminar deferida ( f.
125 ).
Julga-se ação procedente, em parte, para a declaração de
rescisão contatual em julho de 2.016 e afastamento da multa de
R$8.000,00, rejeitados os demais pedidos formulados pela autora.
Havendo sucumbência recíproca, cada parte responde por
metade das despesas processuais e por honorários de advogado
arbitrados em mil reais.
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013780-34.2017.8.26.0506 -Voto no 13.043
7
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente